Tribunal: TJBA
Processo: 8011593-23.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011593-23.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: WILMENE PORTUGAL CARNEIRO

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ROBERTO ALMEIDA CANDIAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da demora de seis dias na autorização de tratamento quimioterápico prescrito como urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização do tratamento ocorreu dentro do prazo regulamentar ou se houve demora injustificada caracterizadora de falha na prestação do serviço; (ii) verificar se o atraso na autorização enseja indenização por dano moral e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

4.
Nos termos do art. 3º da RN nº 259/2011 e do art. 9º, § 3º, da RN nº 395/2016 da ANS, em situações de urgência e emergência a autorização deve ser imediata, no prazo máximo de 24 horas.

5.
A demora de seis dias na autorização da quimioterapia, apesar da urgência atestada por médico, configura falha grave na prestação do serviço, que submeteu a paciente a sofrimento e angústia indevidos.

6.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a negativa ou demora injustificada em autorização de tratamento oncológico urgente enseja indenização por dano moral.

7.
O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

8.
A sentença fixou corretamente os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, inexistindo omissão. Diante do desprovimento do recurso, cabe majorar os honorários para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
8011593-23.2023.8.05.0080
, em que é
apelante

BRADESCO SAUDE S.A

e
apelada
,
WILMENE PORTUGAL CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente